Tribunal: TJDFT
Processo: 0715409-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 00715409-03.2023.8.07.0000 Requerente : KAIQUE ROBERTO SAMPAIO DE ALCÂNTARA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação, pelo prazo de 30 (trinta) dias, requerido pelo Autor no ID 49345582. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator